Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702963-47.2019.8.07.0019 RECORRENTE: NORMANEIDE F DE SOUSA ARAUJO EIRELI RECORRIDO: CLEMILTON AGUIAR DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RECLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO CONSERTO DO VEÍCULO. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE RESCINDIR JUDICIALMENTE O CONTRATO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de compra e venda de automóvel, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedora, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa veículos no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Mostra-se desnecessária a modificação da classificação da ação quando referente às razões de decidir do magistrado. 3. Tratando-se de vício oculto, o termo inicial da decadência é a data em que o defeito restar evidenciado, na forma do art. 26, §3o, CDC. 4. Não há falar em julgamento extra petita quando a autora formula pedido de rescisão contratual e o magistrado, além de declarar a rescisão, determina a devolução das partes ao status quo ante, com a restituição do bem adquirido e a devolução dos valores pagos pelo consumidor. 5. Evidenciado que o fornecedor não realizou o conserto do bem, o CDC faculta ao consumidor a busca da rescisão judicial do contrato. 6. Apelação conhecida e improvida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, o colegiado não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, sob o fundamento de que que a turma julgadora proferiu decisão extra petita, porquanto determinou a rescisão do contrato sem que houvesse pedido das partes para tanto. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 62.910. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “In casu, diferentemente do que alegado pela ré, o autor formulou pedido expresso de rescisão do negócio jurídico celebrado entre as partes” (ID 19723304 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 62.910. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029